Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LOCATÁRIA E FIADORA. DEFESA. ALEGAÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECISÃO. INDEFERIMENTO. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. AMPLIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DA LOCATÁRIA E DA FIADORA. INSERÇÃO DO ADMINISTRADOR DO IMÓVEL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PONTOS CONTROVERTIDOS OBJETO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS E ILEGITIMIDADE DA PARTE, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (NCPC, ART. 1.015). QUESTÕES PROCESSUAIS IMPASSÍVEIS DE IRRADIAREM PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT).
3. Conquanto disponha a decisão sobre legitimidade de parte e sobre provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte ou afetar o resultado útil do processo.
4. Sob o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias inaugurado pelo novo estatuto processual, a decisão que, saneando o processo, rejeita, no trânsito processual, arguição de ilegitimidade passiva, fixando os pontos controvertidos objeto de dilação probatória, não está sujeita a recurso de agravo, e, não estando sujeita a preclusão, a devolução a reexame do decidido deve se perfectibilizar em sede de apelação (CPC, arts. 1.009, § 1o, e 1.015).
5. O sistema processual brasileiro permite que o direito de regresso, desde que deflua do simples fato da sucumbência na ação, sem, portanto, a necessidade da inserção de um outro fundamento que implique na alteração da causa de pedir alinhada na inicial, seja exercido na própria ação originária através da ação incidente de garantia, ou seja, da denunciação da lide ao terceiro que está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em sede regressiva, o prejuízo do que sair vencido na demanda (CPC, art. 125).
6. Sobressaindo inexorável o proprietário do imóvel locado, e protagonista da prestação formulada, como único interessado em eventual ressarcimento decorrente da atuação negligente do administrador do imóvel, afigura-se inviável à locatária e à fiadora pretenderem sua inclusão em ação de cobrança contra si direcionada via de denunciação à lide, de modo a que seja responsabilizado pelo seu voluntário inadimplemento contratual, pois, em suma, não está ele obrigado a reembolsá-las pelo que estão obrigadas contratual e legalmente a realizar em razão da relação contratual mantida com o locadora
7. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não perfectibilizadas essas hipóteses, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que versara sobre questões processuais incidentais.
8. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno desprovido. Unânime.